Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BACEN.
I – É possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização.
II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em conta corrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20.
III – Apelação desprovida.